Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES EM 1a INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR E CONFIRMADA EM SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO EM GRAU DE APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Edinei Vieira da Silva em face da sentença do Juízo a quo que julgou improcedentes os pedidos autorais. Segundo o autor houve falha na prestação dos serviços odontológicos regidos por relação consumerista e, por isso, pleiteou a realização de perícia técnica, a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Num primeiro momento foi declarada a revelia da requerida e foi negada a realização da perícia técnica pedida pelo autor. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a consequente sucumbência recíproca. A gratuidade de justiça deferida ao autor teve confirmação por sentença.
2. Ambas as partes recorreram da sentença e, em grau de apelação, a sentença foi tornada sem efeito, com a determinação do prosseguimento do feito na instância a quo, com a devida realização da perícia técnica. Foi proferida nova sentença, que dessa vez julgou improcedentes os pedidos autorais, mantidos os benefícios da justiça gratuita para o ora embargado. Inconformado, o requerente interpôs Apelação Cível, cujo Acórdão manteve incólume a sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, mantida a gratuidade de justiça.
3. A requerida, ora embargante, alega que o Acórdão é omisso, pois não considerou o pedido de afastamento dos benefícios da gratuidade de justiça requeridos com base na alegação de mudança da capacidade financeira do embargado.
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
6. A falta de ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.